Tribunal: STF
Processo: ARE 828447
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual. Ofensa ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Juizados especiais. Recurso inominado. Intempestividade. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão geral. Ausência. Intimação. Validade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.